Tribunal: TJMT
Processo: 1019218-13.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PLEITO INDENIZATÓRIO. EXTRATO SEM APARÊNCIA DE FRAUDE E NÃO IMPUGNADO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Diante da negativa da parte Recorrida em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos o termo de cessão de crédito específico, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
3. O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte promovida.
4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sentença reformada.
6. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1019218-13.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOELSON DE SOUSA - CPF: 036.601.001-88 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.
E M E N T A
PEDIDO DE VISTA
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de danos morais, ao fundamento comprovante de restrição apresentado pela parte autora não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral.

O recorrente sustenta a validade do extrato colacionado nos autos, posto que se trata de documento hábil para comprovar a indevida inscrição realizada pela reclamada, bem como, afirma que a empresa promovida acostou histórico que comprova a negativação ocorrida em 02.05.2019 nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:
1019218-13.2020.8.11.0002

Recorrente:
Joelson de Sousa

Recorrido:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Vogal:
Lúcia Peruffo

Data do julgamento:
02/12/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, ante a ocorrência de suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que a parte promovente alega na inicial não possui relação jurídica com a parte promovida.

Em contestação, a parte promovida apresenta termo de cessão de crédito específico, além de faturas de cartão de crédito junto ao Banco Santander.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para declarar a inexistência do débito, julgando improcedente o dano moral ao argumento de que o extrato apresentado na inicial não proporcionou a segurança necessária ao Juízo.

O magistrado Relator deu provimento ao recurso para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, entendendo que o extrato apresentado possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, bem como que apesar de ter havido a juntada
termo de cessão específico, não houve prova da origem do débito, conforme trecho do voto que cito:

O reclamante alega que não possui qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito e esclarece que a dívida questionada na inicial lhe foi cedida pelo Banco Santander, cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento do reclamante. A fim de comprovar suas alegações, juntou cópia de faturas de cartão de crédito sem informação de conta ou agência (id. 87230500 a 87230504) e
Termo de Cessão de Crédito especí
fico com o CPF do reclamante (036.601.001-88) e Número do Contrato (7097048825299905417) e valor de R$ 1.731,96 (mil setecentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos) (id. 87230505).

Nesse contexto, analisando detidamente os documentos juntados durante a instrução probatória, verifica-se que há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou o débito que originou a negativação.

Deste modo, os documentos juntados aos autos pela reclamada,
desacompanhados do contrato assinado pelo reclamante, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram origem do débito e a legitimidade d
a empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Pois bem.

Inicialmente, com relação ao extrato apresentado na inicial, coaduno com o entendimento do magistrado Relator, posto que apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

Todavia, esta magistrada entende que em contestação houve a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, no qual consta a vinculação da consumidora por meio do seu CPF, além do número do contrato e do valor da dívida, que comprova a cessão de crédito realizada pelo Banco Santander em favor da promovida, bem como faturas do cartão de crédito que demonstram a utilização dos serviços, já que consta a realização de compras.

Portanto, em que pesem as alegações da parte Recorrente, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto devidamente demonstrada a cessão de crédito e a origem da dívida inscrita, não havendo ato ilícito.

Verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida, sendo a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção devida, já que realizada no exercício regular de direito.

Considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
permisssa venia­
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte promovente e manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021